Tribunal: TCU
Processo: 028.081/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro relativas ao exercício de 2014

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro relativas ao exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Mauro Lopes Rego, José Augusto de Carvalho, Luso Soares da Costa, Pedro José Maria Fernandes Wahmann, Guilherme Braga Abreu Pires Neto, Antônio Feris Filho, Robson Terra da Silva, Mônica da Costa Mata Roma, Luiz Edmundo Quintanilha de Barros, Aldo Carlos de Moura Gonçalves, Edson Schueler, Ricardo Costa Garcia, Silvino José Rodrigues de Sousa, Rodrigo Otávio Carvalho Moreira, Charbel Tauil, Elvira Conceição da Fonseca, Carla Christina Fernandes Pinheiro, Daniel Gonçalves, Alberto dos Santos Pinto, Alexandre Sampaio, Marcelo Fiorini, Emilio Nunes do Amaral Semblano, e Armando Ahmed; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Antônio José Domingues de Oliveira Santos, Mauro Lopes Rego, Maron Emile Abi-Abib, Luiz Gastão Bittencourt da Silva, e Bruno Breithaup; 9.3. acolher as alegações de defesa do responsável Raul Ricardo Raposo e excluí-lo da relação processual; 9.4. julgar regulares as contas dos responsáveis Srs. Antônio José Domingues de Oliveira Santos, Bruno Breithaupt, Luiz Gastão Bittencourt da Silva, Maron Emile Abi-Abib, José Geraldo Dias Pimentel, Zoroastro Torquato Araújo, Euclides Carli, Carlos Dionísio de Morais, Edson Ribeiro Pinto, José Rodrigues de Souza, Valmir de Almeida Lima, Aparecido do Carmo Mendes, Osanan Gonçalves dos Santos, Silas Batista da Silva, Valdemir Alves do Nascimento, Wilton Malta de Almeida, José Antônio Vieira, Ladislao Pedroso Monte, Marcos Antônio Marques Cardoso, José Roberto Tadros, Enock Luniére Alves, Carlos Fernando Amaral, Juranildes Melo de Matos Araújo, Kelsor Gonçalves Fernandes, Benedito Vieira dos Santos, Ranieri Palmeira Leitão, Maurício Cavalcante Filizola, Claudia Maria Meneses Brilhante Maia, Sergio Braga Barbosa, Adelmir Araújo Santana, José Aparecido da Costa Freire, Miguel Setembrino Emery de Carvalho, José Lino Sepulcri, José Evaristo dos Santos, Paulo Diniz, Walter de Oliveira, José Arteiro da Silva, Marcelino Ramos Araújo, Pedro Jamil Nadaf, João Flávio Barbosa Sales, Hermes Martins da Cunha, Edison Ferreira de Araújo, José Alcides dos Santos, Denire Carvalho, Adilson Amorim Puertes, Lázaro Luiz Gonzaga, Sebastião da Silva Andrade, Marcelo Carneiro Árabe, Joaquim Tadeu Pereira, Manoel Jorge Vieira Colares, Sebastião de Oliveira Campos, Jailton Eloy Mendes, Darci Piana, Ari Faria Bittencourt, Josias Silva de Albuquerque, José Francisco da Silva, Joaquim de Castro Filho, Antônio Leite de Carvalho, Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante, Pedro de Oliveira Barbosa, Jairo Oliveira Cavalcante, Antônio Florêncio de Queiroz Junior, Natan Schiper, Marcelo Fernandes de Queiroz, Gilberto de Andrade Costa, Joel Carlos Kobe, Nelson Lídio Nunes, Flávio José Gomes, Luiz Carlos Bohn, Joel Vieira Dadda, Leonides Freddi, Walter Seewald, Gladstone Nogueira Frota, Raniery Araújo Coelho, Ademir dos Santos, Jadir Correa da Costa, José Cesar Vieira, Célio Fiedler, Décio Bez Batti Lopes, Ivo Dall'acqua Júnior, Rubens Torres Medrano, Costábile Matarazzo Junior, Aldo Minchillo, Vicente Amato Sobrinho, Abel Gomes da Rocha Filho, José Marcos de Andrade, Fernando Augusto de Moraes Silva, Carlos Baptista Dias, Walleska Martins Carvalho, Rubens Pereira da Luz, Maria Lúcia Dorta Pompeu, Lucas Gomes Pinheiro Neto, Luiz Gil Siuffo Pereira, José Carlos Raposo Barbosa, Luis Kleber da Silva Brandão, Lindberger Augusto da Luz, Divaildo Bartolomeu de Lima, Lélio Vieira Carneiro, Edgar Segato Neto, Orlando Santos Diniz, Mauro Lopez Rego, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.5. dar ciência ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9° da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.5.1. não obstante os serviços sociais autônomos não estejam obrigados ao estrito cumprimento da Lei 8.666/1993, devem observar seus regulamentos próprios, que deverão ser compatíveis com os princípios do art. 37, caput , da Constituição Federal; e Decisão 907/1997-TCU-Plenário (videm a respeito, os itens 25-26 da instrução à peça 84); 9.5.2. nas promoções de empregados, deverão ser observados os interstícios e demais condições estabelecidas no Plano de Cargos e Salários da Unidade (vide itens 37-39 da instrução à peça 84); 9.5.3. nas viagens de empregados ao exterior no interesse da Unidade, deverão ser observados todos os procedimentos e prazos previstos em seus normativos internos para a efetivação dos respectivos pagamentos (vide itens 53-55 da instrução à peça 84); 9.5.4 a depreciação de bens do ativo imobilizado deverá ser reconhecida no balanço patrimonial de cada exercício, de forma a retratar com fidedignidade o seu resultado (vide itens 59-62 da instrução à peça 84); e 9.5.5. constatou-se, no exame das contas, divergências entre o salário líquido apurado na folha de pagamentos e o extrato bancário/arquivo de retorno emitido pela instituição onde era realizado o depósito de pagamentos, no caso, o Banco Santander (vide itens 51-52 da instrução à peça 84); 9.6. dar ciência deste acórdão ao Serviço Social do Comércio/Departamento Regional no Rio de Janeiro e aos responsáveis indicados nos subitens 9.1 a 9.3 deste acórdão.